Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONSULTA AO CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADO – PARA FUTURA PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CIVIL COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KI-FESTA EVENTOS LOCATUDO LTDA-ME em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0703189-54.2020.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
2. A agravante narra que, após esgotados todos os meios de localização de bens, em observação ao princípio da efetividade da execução, a consulta ao CAGED é necessária a fim de verificar a existência de vínculo empregatício em nome do Agravado e viabilizar a análise da possibilidade de penhora de parte do seu salário. Aduz que recentemente o eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de adoção de medidas atípicas para dar prosseguimento à execução. Afirma que o juiz a quo negou o pedido pelos mesmos motivos que indeferiu o pedido de consulta ao Infojud e e-RIDF: suposta ineficiência da medida.
3. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. O artigo 1015, § único, do CPC/15, confere a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ademais, sabe-se que as causas em âmbito do juizado especial cível possuem as limitações expostas na Lei 9.099/95, como: menor complexidade, valor causa, entre outros.
5. Outrossim, a execução de título executivo extrajudicial no juizado especial aplicará, no que couber, os regramentos do Código de Processo Civil. Assim, conforme disposto no artigo 53, § 4°, da Lei 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
6. No caso em tela, o agravado é devedor da requerente no montante de R$ 1.686,26, referente à oito notas promissórias, e, diante disso, a agravante requer a consulta no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para posterior análise da possibilidade de penhora de parte do salário do executado.
7. Nesse ponto, observa-se que o débito se trata de dívida cível comum, o que não dá lugar a futura penhora de salário. Em que pese existir uma corrente minoritária que admita a penhora salarial, quando parte deste não ostentar natureza alimentar e não afetar a subsistência do devedor, tal entendimento não é majoritário.
8. Nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
9. Portanto, a origem da dívida em execução não tem natureza salarial ou de verba que dela dependa a sobrevivência da agravante, de modo que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade. Ainda, ressalta-se que a inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador.
10. A jurisprudência é uníssona quanto a impenhorabilidade absoluta da remuneração. Nestes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A excepcionalidade do caso admite o processamento do agravo. É que a decisão impugnada, determinação de bloqueio e penhora de valores em conta salário, além de ser contra expresso texto legal, retira o meio de sustento da agravante. 2. O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. 3. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que deferiu o bloqueio e a penhora em conta salário da agravante e determinar a liberação, em seu favor, dos eventuais valores bloqueados/penhorados. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão n.1137319, 07164759120188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).
11. Portanto, o provimento do presente agravo revela-se meio ineficaz para futura penhora salarial, tendo em vista que, no caso dos autos, eventual penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC.
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
13. Custas pelo agravante. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.